Tribunal: TJDFT
Processo: 0034240-21.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL SUBSCRITO PELO PRESIDENTE, VICE-PRESIDENTE E DIRETORA FINANCEIRA DA ASSOCIAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE DÍVIDA É ESTRANHA À À ATIVIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. MULTA CONTRATUAL 10% (DEZ POR CENTO). ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA.
1. Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença que, rejeitando os embargos, julgou procedente o pedido monitório para constituir de pleno direito em título executivo judicial o acordo extrajudicial celebrado entre as partes, subscrito por apenas uma testemunha.
2. Os autores firmaram acordo extrajudicial com associação, representada por membros do seu corpo diretivo, pelo qual se buscava quitar dívida decorrente de depósitos realizados pelos credores em conta corrente de titularidade da entidade, e ainda encerrar litígio que envolvia uma especifica assembleia geral extraordinária, e que teve como pauta a eleição e posse de nova diretoria.
4. Os documentos juntados aos autos se mostraram suficientes para firmar a convicção do magistrado acerca da matéria posta em juízo, considerando que o acordo que deu origem ao pagamento foi aperfeiçoado com a subscrição por membros do corpo diretivo da associação.
5. O segundo réu não somente celebrou livre e voluntariamente o acordo extrajudicial na condição de devedor como também pessoalmente subscreveu os cheques para garantia de dívida.
6. Não há irregularidade na aplicação de juros moratórios de 1% ao mês ou da multa de 10%, eis que os percentuais não somente foram prévia e livremente pactuados entre as partes, como também não se revestem de qualquer ilegalidade ou abusividade, tanto mais porque não se trata de demanda submetida ao Código de Defesa do Consumidor.
7. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.